Tribunal: STF
Processo: AI 793912
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NO 
   TRASLADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. IMPRESSÃO DAS PEÇAS PARA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO: 
   DEVER DE VIGILÂNCIA DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.